Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0741327-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Celia Maria Silva Mendes Agravado: Caio Osorio Meirelles D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celia Maria Silva Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725607-04.2020.8.07.0001, assim redigida: “A sentença de ID. 100373507, transitada em julgado, foi registrada com o seguinte dispositivo: ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, ‘a’ do CPC, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO, em relação às pretensões de rescisão do contrato de locação e de despejo Na sequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a rés, solidariamente, ao pagamento dos seguintes valores: a) R$ 800, referente ao aluguel do mês de janeiro de 2020, acrescidos correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor do débito, desde o vencimento de cada parcela; b) R$ 300, referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2020, acrescidos correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor do débito, desde o vencimento de cada parcela; b) 65% do valor dos alugueres de março a julho de 2020, ou seja, R$ 520,00 cada parcela, acrescidos correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor do débito, desde o vencimento de cada parcela; c) R$ 1.448,52, referentes às taxas de condomínio de março a agosto de 2020, acrescidos de correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, desde o ajuizamento da ação (13/08/2020), e juros de mora de 1% a mês, desde a primeira citação (28/09/2020); d) R$ 781, 72, referentes a 3 (três) cotas do IPTU/TLP 2020, acrescidos de correção monetária, pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, desde o ajuizamento da ação (13/08/2020), e juros de mora de 1% a mês, desde a primeira citação (28/09/2020). Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as prestações periódicas da mesma natureza vencidas até 20/10/2020, cujos valores e datas de vencimento deverão ser comprovadas pela parte autora na fase de execução, com a ressalva de que os alugueres sofrerão a redução já reconhecida nesta sentença, sendo os valores nominais das parcelas fixados em R$520,00. Tais parcelas serão corrigidas pelo índice do sistema de cálculo do E. TJDFT, desde os vencimentos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela, além de multa de 10%, quando for o caso. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, que considero maior das rés, dada a improcedência dos pedidos redução das taxas de condomínio e do IPTU, exoneração total do IPTU/TLP – 2020 e exoneração da fiança, o ônus de sucumbência será fixado na seguinte forma: a) o autor deverá arcar com 30% das despesas do processo e as rés com 70%, cabendo 1⁄2 de 70% para cada ré; b) os honorários de sucumbência são fixados em 10% sobre o valor da condenação, (art. 85, § 2o, c/c art. 86, caput, do CPC); desse valor, 70% caberá às rés pagar, na proporção de 1⁄2 para cada uma, e 30% caberá ao autor pagar. Suspendo a exigibilidade em relação à ré CÉLIA MARIA SILVA MENDES, tendo em vista ter-lhe sido deferido o benefício de gratuidade de justiça. Anote-se e inclua-se no sistema informatizado próprio a concessão da gratuidade de justiça à ré CÉLIA MARIA SILVA MENDES. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.’. A parte credora pugnou pelo cumprimento de sentença – ID. 114147019. Intimadas, as devedoras não efetuaram o pagamento da dívida. A primeira devedora impugnou o cumprimento de sentença (ID. 119629580). Na oportunidade, a executada insurgente apenas detalhou as tratativas extrajudiciais e pediu o encaminhamento dos autos ao Contador, para a realização dos cálculos do valor do débito. O credor pediu o afastamento da impugnação, por ser genérica. A impugnante reforçou os seus argumentos por meio dos IDs. 127357426 e 127357426. A segunda executada apresentou a impugnação de ID. 125706573. Houve a penhora integral do valor devido (ID. 125989037). Decido. Primeiramente, destaco que a manifestação de ID. 125706573 é intempestiva, porque a manifestação da defensoria pública, a partir da sua intimação pessoal para o cumprimento voluntário, é suficiente para deflagrar o prazo posterior para a impugnação àquela fase, a teor do art. 523 c/c 525 do CPC, independentemente de nova intimação. No mesmo sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENHORA SOBRE A SALA COMERCIAL. QUOTA PARTE DOS HERDEIROS. CASAMENTO ENTRE A EXECUTADA E O DE CUJUS OCORRIDO NA INGLATERRA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTARANGEIRA EM RELAÇÃO AO REGIME DE BENS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DOS HERDEIROS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 525 DO CPC/15. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a impugnação independe de penhora. Finalizado o prazo de 15 (quinze) dias que o executado possuía para fazer o pagamento voluntário (art. 525, caput), inicia-se imediatamente o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, sendo desnecessária nova intimação, nos termos do art. 525, do CPC/15. 2. Resta configurada a inércia da executada que comprova extemporaneamente a existência de herdeiros necessários, descumprindo determinação judicial prévia, fato que caracteriza a preclusão temporal, tendo em vista que caberia à parte executada apresentar a matéria e comprovar a questão de patrimônio comum com o falecido marido em sede de impugnação, dentro do prazo do art. 525, caput, CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1125142, 07034821620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca das demais impugnações, apresentadas pela segunda executada, observo que dois foram os argumentos: excesso de execução e inexigibilidade da dívida, na sua totalidade, face à solidariedade. No que tange ao pedido de remessa dos autos à contadoria, destaco que o referido órgão é auxiliar do juízo e não das partes, razão pela qual indefiro o pedido respectivo. Assevero, outrossim, que os cálculos apresentados pelo credor são suficientes à fixação do quantum debeatur, por ser esse submetido a meros cálculos aritméticos. Outrossim, a impugnação ofertada pela primeira executada foi intempestiva e a alegação de excesso, feita pela segunda devedora, deve ser liminarmente rechaçada. Rejeito liminarmente a alegação de excesso de execução, lançada pela segunda executada, porque não respeitado o art. 525, §4o, do CPC, consoante determina o §5o daquele dispositivo legal. Quanto à impugnação ao bloqueio em montante superior à metade da dívida, esta não merece prosperar, no mérito da questão. Como apontado na sentença transitada em julgado, e reconhecido em impugnação, a dívida objeto dos autos é solidária. É cediço que, no caso da solidariedade passiva, o credor pode exigir dos devedores o pagamento parcial ou total do débito, a teor do art. 275 do CC. Portanto, não há reparos a serem feitos quanto à forma de execução forçada da dívida, mantendo-se integralmente o bloqueio de ID. 125989037 conforme efetuado. Nada a prover quanto à impugnação de ID. 125706573, pois intempestiva. Rejeito liminarmente as impugnações da segunda executada, quanto ao excesso de execução, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Rejeito, no mérito, a impugnação da segunda executada, quanto à insurgência acerca da cobrança superior a 50% da dívida em seu desfavor. Considerando o exposto e a anterior alegação de dívida em aberto (ID. 128372985), intime-se o exequente a atualizar a dívida e requerer o que for de seu interesse, considerando o tempo transcorrido desde a sua última manifestação nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41950756), em síntese, que é representada pela Defensoria Pública, de modo que deveria ter sido novamente intimada, após o decurso do prazo para efetuar o pagamento da dívida, para que pudesse oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, por meio de carga ou remessa dos autos. Assim, conclui que o início do prazo para impugnar o cumprimento de sentença deveria ter sido contado a partir de remessa dos autos ou expedição eletrônica destinada à Defensoria Pública do Distrito Federal. Afirma também que a estrutura institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal não dispõe de contadoria especializada, de modo que é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, para averiguar a exatidão dos cálculos formulados, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela recorrida, além de determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça (Id. 100373507 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela recorrida e a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, com a finalidade de examinar a correção do valor do crédito pretendido. Nos termos do art. 186, § 1o, em composição com o art. 183, § 1o, todos do Código de Processo Civil, o prazo destinado à prática de ato judicial pela Defensoria Pública deve ter início com a intimação pessoal do órgão aludido mediante “carga, remessa ou meio eletrônico”. No caso em análise, é possível perceber que a Defensoria Pública foi regularmente intimada a respeito da decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença, tendo inclusive se manifestado no sentido de que fosse primeiramente aguardada a fluência do prazo para que a recorrente cumprisse voluntariamente a obrigação (Id. 116894840 e Id. 117171588 dos autos do processo de origem). Na ocasião também pugnou pela efetivação de nova intimação, caso a agravante não efetuasse o pagamento da dívida, para que pudesse oferecer a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que a regra prevista no art. 525 do CPC enuncia que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (Ressalvam-se os grifos). Convém observar, portanto, que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, nos casos em que não houver o cumprimento voluntário da obrigação, deve ter início logo após o término do prazo para o cumprimento voluntário, independentemente de nova intimação, mesmo que a devedora esteja representada pela Defensoria Pública. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 15 DIAS, SEGUIDO DE IGUAL PRAZO PARA IMPUGNAR A AÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o juízo de origem considerou aplicável o parágrafo único do art. 274 do CPC. Deferida a penhora no rosto dos autos de n.0018364-94.2013.8.07.0001, o réu, patrocinado pela Defensoria Pública, apresentou impugnação intempestivamente. 2. Não se desconhece a regra de que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal (CPC, 186, § 1o), mas a intimação para o devedor apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença já se torna perfectibilizada ao ensejo da intimação para pagamento voluntário do crédito exequendo. 3. O artigo 525 do CPC é peremptório ao dispor que o prazo para a apresentação da impugnação se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523, independentemente de nova intimação. 3.1. Irrelevante o fato de o agravante ser patrocinado pela Defensoria Pública, pois que despicienda nova intimação para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Não há que se falar em nulidade do processo, seja pela desnecessidade de nova intimação pessoal, seja pela violação ao contraditório, devido ao fato de que a Defensoria Pública teve pleno conhecimento dos atos processuais, notadamente da intimação do devedor para cumprir voluntariamente a sentença e da intimação para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença depois de transcorrido o prazo para cumprimento voluntário. 5.Caso concreto em que não se verifica, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1420652, 07260900320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022) (Ressalvam-se os grifos). Em relação à necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, com a finalidade de averiguar a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido, é importante ressaltar que a regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC enuncia que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”. No âmbito do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). Ao devedor é facultado oferecer impugnação “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a existência de excesso no valor da execução (art. 525, § 4o, do CPC). Assim, é possível perceber que a contadoria judicial atua nos casos em que se fizer necessário em auxílio ao Juízo, tendo em vista que é dever das partes apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entendem correto. A esse respeito convém observar o teor das seguintes ementas promanadas este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO PRODEF. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. 1. Depreende-se dos artigos 523 c/c 524, caput e §2o, do CPC que: (i) compete ao exequente a apresentação de cálculos, no interesse do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa; (ii) no interesse do Juízo, para verificação dos cálculos, é facultada a utilização dos serviços da Contadoria Judicial. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que tal órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1624331, 07158874520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. “A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida” (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021) No caso em exame, mesmo ao considerarmos que a recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que alega não ter em seus quadros profissional especializado que possa determinar a correção dos cálculos necessários à definição do crédito pretendido, convém observar que este Egrégio Tribunal de Justiça dispõe de ferramenta gratuita para essa finalidade, que foi inclusive utilizada pelo credor para formular seus demonstrativo de cálculo (Id. 114149021 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante destacar que no caso em análise a definição da quantia devida depende apenas da efetivação de cálculos aritméticos, sem a existência de complexidade que indique a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. SEM COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. Considerando que a hipótese demanda simples cálculos aritméticos, não se justifica a atividade da Contadoria Judicial. A Defensoria Pública pode se utilizar da ferramenta disponibilizada no site do próprio Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo) para realizar o cálculo. 3. A jurisprudência posiciona-se no sentido de que o processo somente deve ser encaminhado para Contadoria Judicial ou realizada perícia técnica se, após apresentados os cálculos, houver impugnação pelo devedor e a divergência não puder ser solucionada pelo Juízo. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão 1423289, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSÁRIO. 1. Em observância aos princípios da celeridade e econômica processuais, diante de cálculos sem complexidade, cujos parâmetros estejam claros no processo, somente devem ser encaminhados os autos para Contadoria Judicial ou realizada perícia técnica se, após apresentados os cálculos pelo credor, houver impugnação pelo devedor e a divergência não puder ser solucionada pelo Juízo. 2. À Defensoria Pública, assim como à qualquer parte, é fornecido pelo Tribunal de Justiça ferramenta que permite a realização de planilha que dependam de meros cálculos aritméticos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1346529, 07094692820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021) Por essa razão, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator